Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718911-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SERIOS SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: ADELCIO MARQUES ROSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Serios Sementes Indústria e Comércio Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos do Processo n.o 0711123-08.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Brasília, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos pelo ora agravante, manteve a rejeição da prejudicial de mérito de decadência arguida em contestação (ID 232709505). Na origem, Adelcio Marques Rosa ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando ter adquirido da agravante 1.078 sacas de soja do tipo Linha Máxima M9144 TS 03, com qualidade inferior à contratada, tendo sido, por isso, prometida, pela ré, a entrega de 103 sacas adicionais em bonificação. Como essa entrega não foi realizada, o autor pleiteia sua condenação ao pagamento da equivalência em valor das sacas prometidas, além de lucros cessantes e indenização por danos morais. A agravante, em sua defesa, arguiu a decadência do direito à pretensão, com fundamento no art. 445 do Código Civil, porquanto transcorrido mais de um ano entre a data da ciência do alegado vício e o ajuizamento da ação. O d. Juízo de primeiro grau, ao enfrentar os embargos de declaração opostos, reconheceu contradição em pontos da decisão anterior e, reformando parcialmente o decisum, reiterou a rejeição da decadência sob o fundamento de que a reclamação do vício foi realizada no prazo de 30 dias após a entrega do produto, e que, ademais, a controvérsia efetivamente posta nos autos não diz respeito a vício redibitório, mas sim ao inadimplemento de obrigação de entrega de 103 sacas de soja assumida pela ré em decorrência do vício reconhecido. Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando que a decadência deveria ser reconhecida com base no art. 445 do Código Civil, por tratar-se de ação redibitória, sustentando que as tratativas extrajudiciais não teriam o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente suspensão do curso do processo originário até o julgamento definitivo do agravo. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo a recurso depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, a controvérsia submetida à apreciação desta instância revisora diz respeito à natureza jurídica da pretensão deduzida na origem e à subsunção ao regime jurídico da decadência ou da prescrição. A análise dos autos revela, indene de dúvidas, que a causa de pedir formulada pelo autor na demanda originária está lastreada no inadimplemento de obrigação contratual assumida pela ré, consubstanciada no fornecimento de 103 sacas de soja como compensação por suposta entrega defeituosa anterior. Ainda que o vício do produto adquirido tenha originado as tratativas entre as partes, o pedido formulado é voltado à condenação por inadimplemento de obrigação líquida e certa derivada de reconhecimento negocial, e não à redibição ou abatimento do preço. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não se evidencia a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil, mas sim o prazo prescricional de cinco anos estabelecido no art. 206, § 5o, I, do mesmo diploma legal, aplicável às pretensões fundadas em inadimplemento contratual. Dessa forma, não se verifica, à primeira vista, plausibilidade jurídica na tese recursal de decadência do direito do autor, razão pela qual se mostra ausente um dos pressupostos indispensáveis à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC. Cumpre destacar que também não se configura, no caso concreto, a urgência ou o risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a paralisação da marcha processual na origem, pois o regular desenvolvimento da ação não acarreta, por si só, prejuízo irreparável à parte ré, ainda mais diante da natureza meramente patrimonial da demanda. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator